Tribunal: TJES
Processo: 5002516-94.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002516-94.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.282/STJ. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO UNILATERAL SEM ART. EQUIPAMENTOS DESCARTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. REGISTROS OPERACIONAIS DA CONCESSIONÁRIA. IMPROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de danos materiais, sob o fundamento de insuficiência probatória do nexo causal em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica. Recurso sustenta comprovação do nexo por laudo técnico unilateral, inversão do ônus da prova (CDC), e ônus probatório da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a eficácia probatória de laudo técnico unilateral sem ART e sem participação da parte adversa; (ii) a incidência da inversão do ônus da prova do CDC em ação regressiva de seguradora, à luz do Tema 1.282/STJ; (iii) ônus da concessionária de apresentar relatórios do PRODIST Módulo 9 quando já demonstrada a regularidade do serviço por outros meios de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado é material e não processual, não lhe conferindo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC (Tema 1.282/STJ). O ônus de provar o nexo causal é da parte autora (art. 373, I, CPC).

4. O laudo técnico unilateral, sem ART e sem participação da ré, é insuficiente para comprovar o nexo causal, especialmente diante do descarte dos equipamentos, que inviabilizou a perícia judicial.

5. Os registros operacionais da concessionária (SICOI, SGO, EDPGRID), auditados pela ANEEL, não apontaram perturbação na rede na data do sinistro, constituindo prova bastante da regularidade do serviço.

6. A responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, CF; art. 14, CDC) não dispensa a comprovação do nexo causal, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC).

Tese de julgamento: “1. Em ação regressiva de seguradora, a sub-rogação é material, não processual, não se aplicando a inversão do ônus da prova do CDC (Tema 1.282/STJ). 2. O laudo técnico unilateral sem ART, produzido sem contraditório, aliado ao descarte dos equipamentos que inviabiliza perícia, é insuficiente para comprovar o nexo causal. 3. A concessionária não está obrigada a apresentar todos os relatórios do PRODIST Módulo 9 quando já demonstrada a regularidade do serviço por outros meios de prova.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, arts. 85, §11, 373, I; Lei 6.496/77; Resolução ANEEL nº 956/2021 (PRODIST Módulo 9).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.817.705/SP (Tema 1.282).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002516-94.2024.8.08.0024

APTE:
HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. (SUCESSORA DE SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.)

APDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. (SUCESSORA DE SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.)
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de danos materiais, sob o fundamento de insuficiência probatória do nexo causal.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o laudo técnico unilateral produzido por empresa especializada, com profissional identificado no CREA-ES, comprova o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos aos equipamentos;
(ii)
a ré não apresentou os 5 relatórios do PRODIST Módulo 9, limitando-se a prints de telas de sistemas internos;
(iii)
a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, §6º, CF) impõe a ela o ônus de provar excludentes;
(iv)
a não preservação dos equipamentos é justificável, pois o segurado necessita repará-los para uso;
(v)
a inversão do ônus da prova decorre do art. 14, §3º, CDC (ope legis), independentemente do Tema 1.282/STJ.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento da indenização e ônus sucumbenciais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência probatória do laudo técnico unilateral para comprovação do nexo causal em ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica, à aplicação da inversão do ônus da prova nos termos do CDC e ao ônus probatório da concessionária quanto à regularidade do serviço.

De início, cumpre registrar que, em ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela seguradora — sub-rogada nos direitos do segurado —, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a sub-rogação ocorre no plano material, mas não no plano processual, de modo que a seguradora não se beneficia das prerrogativas processuais conferidas ao consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC (Tema 1.282/STJ). Assim, a inversão ope legis do art. 14, §3º, do CDC, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor, não dispensa a parte autora do ônus de comprovar o nexo causal, cabendo à seguradora demonstrar que os danos decorreram de falha na prestação do serviço.

Na espécie, a apelante não se desincumbiu desse ônus. O laudo técnico unilateral apresentado, embora elaborado por profissional habilitado, não contém Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), exigida pela Lei nº 6.496/77, o que lhe retira força probante plena. Além disso, foi produzido sem a participação da concessionária, em desrespeito ao contraditório, e seu conteúdo é genérico quanto ao diagnóstico das causas dos danos, limitando-se a afirmar a ocorrência de pico/distúrbio de tensão sem especificar origem, data ou horário compatíveis com o evento narrado.

Mais relevante, contudo, é a circunstância de que os equipamentos supostamente danificados foram descartados, conforme expressamente informado pela própria seguradora. Esse descarte inviabilizou a realização de perícia judicial, que seria o meio de prova mais adequado para esclarecer a origem dos danos e confrontar o laudo unilateral. A impossibilidade de perícia técnica, por fato imputável à parte autora, milita em desfavor de sua pretensão, à luz do art. 373, I, do CPC, que lhe impõe o ônus de provar o fato constitutivo do direito.

Quanto ao argumento de que a concessionária não apresentou todos os relatórios do PRODIST Módulo 9, observa-se que a ré juntou aos autos registros de seus sistemas operacionais (SICOI, SGO, EDPGRID), auditados pela ANEEL, que não apontaram qualquer perturbação na rede na data do sinistro (11/12/2022). Tais registros constituem prova robusta da regularidade do serviço, suficiente para infirmar as alegações da autora, não havendo exigência legal de apresentação dos 5 relatórios específicos do PRODIST Módulo 9 quando já demonstrada a ausência de intercorrências por meio de outros sistemas de controle.

A responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14 do CDC, não exime a parte autora de comprovar o nexo causal; ela apenas inverte o ônus da prova quanto à culpa, mas não quanto ao fato gerador do dano. Assim, mantendo-se a insuficiência probatória, a improcedência é medida que se impõe.

Do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em razão do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.